Tribunal: TJDFT
Processo: 0734200-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734200-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES, ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES AGRAVADO: AMANDA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES MONTEIRO EIRELI - ME, SILVANA MARIA DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Maria Lopes Ribeiro Studart e Arnoldo Vieira Studart Gomes contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 165934377 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Silvana Maria de Oliveira em desfavor dos ora agravantes e de Amanda Lopes Ribeiro Studart Gomes Monteiro Eireli – ME, processo n. 0719981-38.2019.8.07.0001, rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos executados para atingir os bens dos ex-sócios Auro de Oliveira Carvalho e Moisés de Lima e Silva, nos seguintes termos: Por meio da petição de ID 16560373, os executados ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES E CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES pugnam pela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa devedora, CA Alimentícios LTDA, com a finalidade de atingir o patrimônio dos ex-sócios AURO DE OLIVEIRA CARVALHO e MOISÉS DE LIMA E SILVA. O referido incidente não merece ser recebido, ante a ausência de legitimidade e interesse de agir dos requerentes para postularem a sua instauração, pois, nesta demanda, estão na condição de executados. No ponto, destaco que, conquanto o artigo 133 do CPC indique, em sua literalidade, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será iniciado a pedido da parte ou do Ministério Público, sem qualificar a parte, por certo, a lógica que rege o próprio incidente não permite outra interpretação que não a de que a parte a que se refere a lei processual é a credora. Ora, um executado não possui interesse de agir para perquirir o afastamento excepcional da regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica com vistas a garantir a satisfação de crédito em relação ao qual também é devedor. Não bastasse, verifico ainda a patente ilegitimidade passiva dos ex-sócios AURO DE OLIVEIRA CARVALHO e MOISÉS DE LIMA E SILVA, porquanto já decorridos mais de quatro anos da averbação da retirada destes da empresa executada (ID 165603743). E, conforme se depreende do artigo 1.003 do CC, os ex-sócios somente respondem pelas obrigações da empresa, se estas tiverem sido contraídas até dois anos após a averbação da sua retirada da sociedade, sendo inviável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de atingir o patrimônio daqueles após o decurso desse prazo. Diante desse quadro, não há como admitir o processamento do incidente em questão, razão pela qual o indefiro liminarmente. Não havendo outros requerimentos, retornem os autos à suspensão, conforme determinado ao ID 14324346 Inconformados, os devedores/executados interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50274877), dizem ter se retirado da sociedade executada e sido sucedidos por Auro de Oliveira Carvalho e Moisés de Lima e Silva em fevereiro de 2018. Pontuam que a empresa mudou de nome e passou a se chamar CA Produtos Alimentícios LTDA. Frisam que o débito perseguido no cumprimento de sentença de origem diz respeito a alugueis inadimplidos de abril a junho de 2019, época em que Auro de Oliveira Carvalho e Moisés de Lima e Silva eram sócios da empresa. Contam que em janeiro de 2020 os mencionados sócios deixaram a sociedade e foram sucedidos por José Marcos Climas Ferreira, o qual responde por diversas execuções. Defendem que a “transferência ocorreu apenas de maneira formal, pois a empresa já não funcionava no referido período, mantendo o mesmo endereço na junta comercial. A alteração do contrato social buscou apenas transferir a responsabilidade da presente dívida para terceiros”. Sustentam que a alteração contratual para retirada dos sócios se deu de forma fraudulenta, transferindo a empresa para terceiro insolvente, o que demonstraria a nítida intenção de deixar de pagar débitos que haviam sido contraídos. Dizem que os antigos sócios abandonaram o imóvel, o que frustrou a penhora de bens da empresa. Invocam o Enunciado n. 285 da IV Jornada de Direito Civil que permite à própria pessoa jurídica devedora apresentar pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ponderam que “o prazo estabelecido pelos artigos 1.003 e 1032 do CC, não se aplica ao presente caso. Tais prazos obrigacionais são referentes aos débitos ordinários de qualquer empresa. Desta forma, não pode ser utilizado para afastar a responsabilidade por ato ilícito decorrente de abuso de direito”. Colacionam ementas que entendem corroborar seu entendimento. Aduzem que os antigos sócios Auro de Oliveira Carvalho e Moisés de Lima e Silva devem responder pelo débito. Frisam o encerramento irregular da empresa, tanto que foi abandonado o imóvel objeto de locação. Ressaltam a saída do local sem qualquer aviso formal. Pontuam que “não só houve encerramento irregular da sociedade em questão, como houve má-fé processual, já que nunca respondeu ao processo e iminência de responder com seus bens, se retirou da sociedade, deixando um sócio insolvente”. Afirmam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requerem: a) Seja deferido o efeito suspensivo, determinando a intimação dos sócios e a suspensão da referida execução, até decisão final do presente agravo de instrumento; b) Seja intimada a empresa Agravada, para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 527, V); e c) A reforma da decisão agravada, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, integrando seus sócios, AURO DE OLIVEIRA CARVALHO – CPF: 238.668.701-59 e MOISÉS DE LIMA E SILVA – CPF: 170.625.191-20, no polo passivo da presente ação. Preparo regular (Ids 50274880 e 50274885). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O caso em tela trata de incidente de desconsideração de personalidade jurídica indeferido no bojo do cumprimento de sentença n. 0719981-38.2019.8.07.0001, em que Silvana Maria de Oliveira move em desfavor dos ora agravantes e Amanda Lopes Ribeiro Studart Gomes Monteiro Eireli – ME, em razão do inadimplemento no pagamento de alugueis em contrato no qual os ora agravantes figuraram como fiadores. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: “a) Decretar a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, tendo como objeto o imóvel descrito na inicial, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91. Fixo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, contados da intimação pessoal da locatária e/ou eventuais sublocatários, sob pena de despejo compulsório (§ 1o, letra “b” do art. 63 da Lei 8.245/91). b) Condenar os réus solidariamente na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária, juros legais de 1% a contar do vencimento de cada parcela e multa de 10% sobre o valor do débito, conforme fundamentação retro” (Id 53453827 do processo de referência). O decisum foi mantido pelo acórdão n. 1261164, de relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Id 104900362 do processo de referência), assim ementado: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO. INCABÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO. OBRIGRAÇÃO DOS FIADORES. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. MULTA MORATÓRIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA LOCADORA. MULTA DE TRÊS MESES DE ALUGUEL POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo. Caso contrário, pas de nullité sans grief, o sistema jurídico estaria prestigiando o formalismo em detrimento da verdadeira finalidade almejada no processo. Logo, se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, não há que se falar em sua nulidade. 2. De acordo com a teoria da asserção, a parte requerida possui pertinência subjetiva abstrata com o objeto demandado, em razão do direito material controvertido, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual deduzida nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Se o fiador não se exonera da fiança mediante a expedição de notificação extrajudicial ao locador, continuará responsável por inadimplências relativas a período de prorrogação do contrato, na medida em que assumiu o encargo até a devolução do imóvel. 4. É cediço que o contrato vincula as partes nos termos pactuado, em observância ao princípio pacta sunt servanda, porém, ainda que tal princípio seja a força motriz do direito privado brasileiro, deixou de ser absoluto, especialmente após a consolidação dos postulados da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e da teoria da imprevisão (CC, arts. 421, 422 e 478). 5. É abusiva a cláusula que impõe a autorização do locador para alteração no contrato social do locatário, caracterizando o seu descumprimento como uma infração contratual penalizada com multa no valor equivalente a 3 meses de aluguel. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1261164, 07199813820198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A condenação transitou em julgado em 28/9/2021, conforme atesta a certidão de Id 104902274 do processo de referência. Iniciado o cumprimento de sentença (Id 105902929 do processo de referência), os ora agravantes – devedores do cumprimento de sentença de origem por constarem como fiadores do contrato locatício – tiveram seu bem imóvel penhorado. À época, insurgiram-se por ocupar o polo passivo da demanda e interpuseram o agravo de instrumento n. 0719753-61.2022.8.07.0000, o qual foi desprovido por meio do Acórdão n. 1631579, de minha Relatoria, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES. ANTIGA SÓCIA PROPRIETÁRIA DA LOCATÁRIA E SEU ESPOSO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.127 AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF. ENUNCIADO 549 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR FORÇA DA REGRA POSTA NO ART. 927, III E IV, DO CPC. RECOMENDAÇÃO CNJ 134/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nulidade da citação da pessoa jurídica devedora. Matéria preclusa e coberta pela coisa julgada. Estabilizada, em grau máximo, a rejeição da alegada nulidade da citação da empresa devedora, a reiteração dessa tese em fase de cumprimento definitivo de sentença outra finalidade não aparenta ter senão a de tumultuar o processo para embaraçar sua regular tramitação. Agravantes que aparentam adotar conduta processual voltada a criar dificuldades adicionais à resolução em tempo razoável do procedimento executivo instaurado para satisfação da dívida inadimplida. 2. Penhora de bem família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel. Possibilidade excepcional prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990. Regra de constitucionalidade reconhecida pelo e. STF na definição do Tema n. 1.127. Constrição legítima conforme orientação firmada pelo c. STJ, em sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema n. 708. Orientação também expressa no Enunciado 549 da jurisprudência da Corte de Justiça. 2.1. Observância obrigatória de entendimentos consolidados em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 927, III e IV, do CPC). Inaplicabilidade ao caso concreto da técnica do distinguishing ou da superação de precedente, pelo que imperativo acolher a tese cristalizada no entendimento jurisprudencial definidor da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel, pois assim disciplina o art. 926, parágrafo único, c/c o art. 927, IV, do CPC e a Recomendação CNJ n. 134/2022. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631579, 07197536120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, destarte, que não é de hoje que os agravantes buscam se eximir da obrigação que lhes cabe em virtude da fiança anteriormente prestada em contrato locatício. Buscam, agora, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CA Alimentícios Ltda (CNPJ no. 03.431.045/0001-09) para atingir os bens dos ex-sócios Auro de Oliveira Carvalho e Moisés de Lima e Silva. Os agravantes Cláudia e Arnoldo aduzem que se retiraram da sociedade devedora e foram sucedidos por Auro e Moisés em fevereiro de 2018. Pontuam que a dívida executada é relativa aos meses de abril, maio e junho de 2019, ocasião em que os sócios Auro e Moisés dirigiam a empresa. Sustentam que os antigos sócios “simplesmente utilizaram a empresa para deixar de pagar os alugueis, prejudicando as demais partes do processo” e que deixaram a sociedade em janeiro de 2020, sendo sucedidos por José Marcos Climas Ferreira, quem possui inúmeras execuções movidas em seu desfavor. Entendem que a transferência da empresa para terceiro insolvente demonstra a nítida intenção de inadimplir suas dívidas. Defendem, ainda, que a transferência se deu de maneira meramente formal, “pois a empresa já não funcionava no referido período, mantendo o mesmo endereço na junta comercial” (Id 165603735 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada (Id 165934377 do processo de referência), indeferindo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque i) cabe à parte credora requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não aos devedores; e ii) os sócios Auro de Oliveira e Moisés de Lima se retiraram há mais de quatro anos do quadro societário da empresa. Em sede recursal, os recorrentes alegam que o Enunciado n. 285 da IV Jornada de Direito Civil permite à própria pessoa jurídica devedora apresentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevo o citado Enunciado: “A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, pode ser invocada pela pessoa jurídica, em seu favor”. A afirmação acima expressa encerra significação suficiente a transmitir entendimento doutrinário, mas não se qualifica como norma jurídica nem como pronunciamento judicial a que se possa atribuir eficácia vinculante em relação aos juízes e tribunais do país. Ademais, elementar exame de seu significado mostra que nenhuma aplicabilidade tem ao caso, uma vez que seu sentido literal autoriza a invocação da teoria da desconsideração pela pessoa jurídica, em seu favor, que é situação diversa da postulada pelos agravantes. Ora, na hipótese sub judice os recorrentes, na condição de fiadores, requerem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que, com base em contrato de aluguel, locou imóvel em negócio jurídico em que figuraram eles como garantidores. Verdade é que demonstram não aceitar os ônus e os encargos decorrentes da garantia fidejussória que livremente prestaram em favor da pessoa jurídica que antes integraram com participantes do quadro societário . Não se trata, por óbvio, de pedido formulado pela pessoa jurídica em seu favor, mas de devedores que buscam atingir bens dos sócios da empresa de que antes também foram sócios, o que fazem ao intento de se verem livres da dívida oriunda da garantia que prestaram (fiança). O instituto da disregard doctrine foi desenvolvido para proteger credores de boa-fé contra o uso abusivo da personalidade jurídica, não para proteger devedores e eximi-los de suas obrigações. De fato, como bem pontuado pelo magistrado a quo, não há legitimidade dos fiadores ex-sócios em requerer a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica para atingir os bens de outros sócios. Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, como se observa pela leitura das seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. Não detém legitimidade nem interesse recursal o sócio, quanto à decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença contra ele ajuizado. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento. (Acórdão 1293195, 07049877120208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PENHORA DE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA TERCEIRA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se a matéria relativa à viabilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravante, já se encontra definitivamente dirimida por esta instância julgadora, por meio do Acórdão n. 1080664, revela-se inviável a rediscussão do referido tema por meio do presente recurso, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC. 2. Nos termos dos arts. 17 e 996, ambos do CPC, a executada, ora agravante, não possui legitimidade recursal para se insurgir contra a determinação de penhora do patrimônio de pessoa jurídica diversa, ainda que integrante do mesmo grupo econômico. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1688803, 07413456420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, conquanto os agravantes asseverem que o seu pleito encontra fundamento no abuso da personalidade jurídica e não no simples inadimplemento, verifica-se, em verdade, que os recorrentes entendem haver desvio de finalidade justamente porque a empresa foi encerrada irregularmente sem a integral quitação de suas dívidas. Note-se, contudo, que não há na lei civil autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da sociedade empresária para saldar dívidas que tenha contraído. Apesar disso, aparentemente, querem os agravantes a aplicação da teoria da disregard doctrine para hipótese de afirmada insuficiência patrimonial que diz verificada em face de alegado encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela empresa agravada. A responsabilização, nos termos em que pretendida, não encontra, em análise prefacial, pronto amparo no ordenamento jurídico nacional. De fato, elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria afasta a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência desta egrégia 1a Turma Cível tem firmado orientação no sentido de que, pela excepcional admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, é insuficiente a fundamentar o afastamento desse véu, se inexistentes claros indícios de fraude, o só fato do encerramento irregular das atividades empresariais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. REQUISITO. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. O pedido lastreado unicamente no encerramento irregular da sociedade empresária/executada, sem deixar bens para liquidação de eventuais dívidas, bem como na ausência de bens penhoráveis aptos a adimplir o débito vindicado, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 4. Cabia à Agravante/Exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente por seu sócio para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para eles ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 5. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1216484, 07037027720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (grifos nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1184711, 07013192920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019) (grifos nossos) Assim, inexistindo comprovação de afronta à personalidade jurídica da agravada, tenho por adequada a decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pelos agravantes. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeitos suspensivo postulada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora